Tribunal: TJDFT
Processo: 0748873-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0748873-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDIM BOTANICO VI AGRAVADO: ELISA LANDGRAF DE SIQUEIRA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO JARDIM BOTÂNICO VI contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de suspensão/anulação de assembleia condominial ajuizada por ELISA LANDGRAF DE SIQUEIRA, que deferiu tutela de urgência para suspender a realização da Assembleia Geral Ordinária marcada para 29 de outubro de 2025. A agravante sustenta que a assembleia foi regularmente convocada, conforme Convenção Condominial e Regimento Interno, e que a agravada carece de legitimidade ativa por deter apenas fração ideal de lote desmembrado, sem direito de voto. Argumenta que a decisão de primeiro grau gera grave prejuízo administrativo, pois impede a aprovação do orçamento de 2025 e a apreciação das contas de 2024, requerendo, em caráter liminar, a cassação da decisão e a imediata realização da assembleia. Preparo regularizado após intimação (ID 78207642). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Passo à análise do pedido de tutela provisória recursal. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Em juízo perfunctório, não se verifica ilegalidade manifesta na decisão agravada. As alegações de regularidade da assembleia, ilegitimidade da agravada e ausência de omissões contábeis dependem de cognição exauriente e análise probatória ampla, inclusive confrontando-se documentos contábeis e a convenção condominial. Assim, eventual reforma da decisão demanda deliberação colegiada, por ocasião da análise do mérito, e não atuação monocrática imediata. Já em relação ao periculum in mora, não há, no caso, risco concreto de dano grave ou de difícil reparação. A suspensão da assembleia não implica paralisação irreversível da gestão condominial, tampouco inviabiliza a execução das atividades ordinárias do condomínio. Trata-se de mero adiamento de deliberações administrativas, plenamente reagendáveis após a apreciação judicial do mérito, sem qualquer comprometimento estrutural, financeiro ou funcional. O alegado prejuízo à “continuidade da administração” é argumento genérico: o condomínio permanece com corpo diretivo regularmente empossado, com poderes para praticar atos de gestão e manter a rotina de arrecadação, pagamentos e manutenção. A ausência de aprovação formal do orçamento não obsta o custeio das despesas essenciais, que podem seguir com base nos valores do exercício anterior, prática, aliás, usual em contextos de impasse assemblear. Assim, embora a argumentação do agravante possa revelar plausibilidade jurídica, o direito invocado não é de evidência imediata, mas sim de demonstração dependente de instrução processual completa, o que inviabiliza o deferimento de tutela provisória recursal. Por sua vez, o periculum in mora exige demonstração de perigo concreto e imediato, não bastando mera inconveniência administrativa. Não se evidencia qualquer risco de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a antecipação da tutela recursal. A eventual demora na realização da assembleia é reversível e não compromete o resultado útil do processo. Sabe-se que a tutela recursal deve ser excepcional, reservada a hipóteses em que a manutenção da decisão impugnada possa gerar efeitos práticos irreversíveis ou inviabilizar o cumprimento da futura decisão de mérito, o que não ocorre no caso concreto. Inexistindo perigo de dano grave e sendo a matéria dependente de exame aprofundado, a medida de urgência não comporta deferimento. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator